Tribunal: TJPA
Processo: 0048353-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048353-89.2014.8.14.0301

APELANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0048353-89.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP

(ADVOGADOS LEILA RODRIGUES FERRÃO, MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO, ADALBERTO SILVA)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

(ADVOGADO CLISTENES DA SILVA VITAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de débito oriundo de cédulas de crédito bancário, sob alegação de inexistência de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e cabível a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se há abusividade nas cédulas de crédito bancário a justificar a revisão contratual e se é legítima a procedência da reconvenção para cobrança do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a prova documental é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte não requer a produção de prova pericial nem se opõe oportunamente ao julgamento imediato, operando-se a preclusão.

4.

A sentença apresenta fundamentação adequada ao enfrentar o núcleo essencial da controvérsia, atendendo ao art. 489 do CPC.

5.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, ausente demonstração concreta de vulnerabilidade.

6.

A revisão contratual é excepcional, exigindo prova inequívoca de abusividade, nos termos dos arts. 421 e 421-A do CC, o que não se constata no caso.

7.

Os documentos juntados demonstram a regularidade das cédulas de crédito bancário que embasam a ação, inexistindo prova de cobrança indevida ou vício contratual.

8.

A omissão de título de crédito relevante pela autora compromete a credibilidade da alegação de abusividade global dos débitos.

9.

A reconvenção é meio processual adequado para cobrança de crédito conexo, nos termos do art. 343 do CPC.

10.

Demonstrada a existência do débito e ausente prova de pagamento ou causa extintiva da obrigação, impõe-se o reconhecimento do crédito em favor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e não há requerimento oportuno de dilação probatória. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados por pessoa jurídica para fins empresariais sem demonstração de vulnerabilidade. 3. A revisão de contratos bancários exige prova concreta de abusividade. 4. A reconvenção é instrumento adequado para cobrança de crédito conexo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157, 421, 421-A, II, e 422; CPC, arts. 343, 355, I, 373, I e II, 487, I, e 489; CDC, art. 6º, VIII, e art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:; TJPA, AI nº 2014.3029233-8, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0048353-89.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP

(ADVOGADOS LEILA RODRIGUES FERRÃO, MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO, ADALBERTO SILVA)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

(ADVOGADO CLISTENES DA SILVA VITAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / EIRELI,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento do débito apurado.

Inconformada,
sustenta a apelante
, em resumo, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória, especialmente a realização de prova pericial contábil, bem como por ausência de fundamentação adequada.

Na sequência, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a consequente inversão do ônus da prova, a fim de compelir a instituição financeira à juntada dos contratos originários das operações renegociadas e das planilhas de evolução da dívida.

No mérito, sustenta a existência de irregularidades nas Cédulas de Crédito Bancário, pleiteando a revisão contratual, o recálculo do débito e a restituição de valores eventualmente pagos a maior.

Por fim, quanto à reconvenção, alega a nulidade da condenação, ao argumento de inexigibilidade das obrigações, duplicidade de cobrança e inadequação da via eleita.

Em contrarrazões,
a instituição financeira apelada suscita, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as alegações da petição inicial.

No mérito, contrapõe-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, por se tratar de contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, afastando, assim, a figura do destinatário final e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, sustenta a inexistência de vício processual, afirmando que o julgamento antecipado da lide foi adequado, por se tratar de matéria de direito, prescindindo de prova pericial, e que as alegações da apelante são genéricas e desacompanhadas de demonstração técnica mínima.

No mérito da ação revisional, defende a regularidade dos contratos, afirmando que as cláusulas foram livremente pactuadas, com previsão expressa de encargos, juros e forma de amortização, inexistindo cobrança indevida, sendo eventual acréscimo decorrente do inadimplemento da própria apelante. Aduz, ainda, a licitude da capitalização de juros e aponta a omissão de informações relevantes pela autora, inclusive quanto à existência de outros contratos.

Por fim, quanto à reconvenção, sustenta a correção da sentença que a julgou procedente, afirmando estar comprovado o inadimplemento das obrigações, a regularidade da via reconvencional e a ausência de prova de pagamento, requerendo, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão.

É o relatório.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0048353-89.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP

(ADVOGADOS LEILA RODRIGUES FERRÃO, MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO, ADALBERTO SILVA)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

(ADVOGADO CLISTENES DA SILVA VITAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
recurso.

O
ponto central da controvérsia
consiste, em síntese, em verificar a existência de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, além da ausência de fundamentação. Superada essa preliminar, cumpre analisar, no mérito, se a sentença recorrida se mostra acertada ao julgar improcedente a ação revisional, à luz das alegadas abusividades nas Cédulas de Crédito Bancário, bem como ao reconhecer a procedência da reconvenção, que imputou à autora o pagamento dos valores decorrentes do inadimplemento contratual.

Em outras palavras, trata-se de aferir, em primeiro plano, a regularidade do devido processo legal e, em seguida, a correção do julgamento de mérito quanto à inexistência de ilegalidades contratuais e à legitimidade da cobrança reconvencional.

No ponto, entendo oportuno reproduzir fragmento da sentença recorrida, o qual
adoto como razão de decidir
, evitando desnecessária tautologia:

“Os presentes autos em epígrafe versam sobre AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, em face de BANPARÁ S/A.

A parte autora alega que contratou com a requerida quatro operações de crédito, por meio de cédulas de crédito bancário, quais sejam: 18503-0, no valor de R$ 147.224,00, em 6 parcelas; 18589-0, no valor de R$ 252.460,00; 18465-0, no valor de R$730.476,00 e 46512, no valor de R$100.000,00 (total: R$ 1.230.000,00).

Afirma que as referidas operações foram contratadas por meio de garantia fidejussórias de Patrick Ianino Rocha, administrador de empresa, e Cessão Fiduciária de Direitos, por meio de Termo de Constituição de Garantia. Suscitou as seguintes inconsistências dos contratos: a) que os prazos de carência não foram considerados para a fixação dos vencimentos dos contratos; b) que os títulos foram expedidos sem a data de emissão; c) que a taxa de juros foi de 4,50% em vez de 2% negociados; d) que a soma dos valores cobrados pelo banco requerido ultrapassa em muito a soma das operações; e) ausência de fixação de prazo de pagamento das parcelas. Ressalta que o montante devido à requerida seria de R$1.308.890,24 e que o banco requerido teria descontado o equivalente a R$ 2.362.362,81.

Por fim, requereu o seguinte: a) retirada da inscrição indevida do nome da autora do cadastro público de inadimplência; b) substituição da garantia contratual; c) revisão das cláusulas contratuais e recálculo das operações, excluindo-se os juros abusivos; d) estipulação de prazo para pagamento das parcelas contratuais; e) devolução de valores pagos a maior.

Em decisão, foi deferida a tutela no sentido de excluir o nome do autor do cadastro público de inadimplentes, desbloquear valores da empresa e suspensão dos descontos.

Em contestação, a parte requerida pugnou pela total improcedência da lide. Alegou que houve o respeito as todas às cláusulas estipuladas contratualmente e que os vícios apontados em exordial inexistem. Suscitou ainda a presença de um quinto contrato de empréstimo bancário, consubstanciado pela cédula de crédito nº. 12760-0, com o valor emprestado de R$3.500.000,00, estando pendentes 2 parcelas com vencimento em 20.110214 e 22.12.2014, cada uma no valor de R$ 286.501,07.

Em reconvenção, requereu o pagamento da cédula de crédito bancário nº. 46512 vencida em 31.10.2014 no valor de R$ 104.688,79 e da cédula nº. 1726-0, com duas parcelas pendentes, no valor de R$286.501,07 cada uma.

Em réplica, a parte autora reiterou os termos apresentados em inicial. Apresentou igualmente contestação à reconvenção, impugnando o valor da causa e, em suma, reiterou os mesmos vícios anteriormente alegados.

Em recurso de agravo de instrumento, a instância superior revogou a tutela anteriormente deferida pelo juízo (ID. 66130120 - Pág. 6)

Após o anúncio do julgamento antecipado da lide, as partes nada mais requereram e os autos vieram conclusos para sentença.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Verifica-se que o processo comporta julgamento antecipado de mérito na forma do disposto no art. 355, I do CPC, porquanto os autos encontram-se carreados com a documentação probatória necessária.

O cerne da questão versa sobre o suposto descumprimento e revisão das cláusulas contratuais estipuladas pelo banco requerido.

A autora alega, em suma, a abusividade dos valores cobrados em razão do empréstimo concedido.

1- Do quadro-resumo.

Para fins de melhor elucidação da causa, lista-se em síntese os principais argumentos trazidos pela parte autora em exordial revisional: a) que os prazos de carência não foram considerados para a fixação dos vencimentos dos contratos; b) que os títulos foram expedidos sem a data de emissão; c) que a taxa de juros foi de 4,50% em vez de 2% negociados; d) que a soma de valores cobrados pelo banco requerido ultrapassa em muito a soma das operações; e) ausência de fixação de prazo de pagamento das parcelas;

O autor ainda apontou os seguintes títulos de crédito: a) 18503-0, no valor de R$ 147.224,00, em 6 parcelas (ID. . 66129548 - Pág. 1) ; b) 18589-0, no valor de R$ 252.460,00; (ID. 66129539 - Pág. 1) c) 18465-0, no valor de R$730.476,00; (ID. . 66129475 - Pág. 1). d) 46512, no valor de R$100.000,00 (ID. 66129442 - Pág. 7). e) Termo de constituição de garantia vinculada à CCB n° 1859/0. (ID. 66129542 - Pág. 5)., f) total: R$ 1.230.000,00.

Passo primeiramente à análise das questões preliminares alegadas.

2-

(...)

3- Do mérito.

Da ausência de abusividade e descumprimento contratual do banco requerido. Da improcedência da lide.

Segundo as alterações recentes no Código Civil, nas demandas de relações contratuais privadas, vige o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Nessa linha reza o art. 421 do CC:

‘Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7]

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7]’

Portanto, ter-se-á como parâmetro, na presente lide, a revisão excepcional e limitada dos contratos para fins de preservação da função social dos negócios jurídicos estabelecidos (art. 421-A, inciso II do CC).

A intervenção judicial nos contratos privados depende, pois, da efetiva comprovação de abusividade de suas cláusulas e, o ônus da referida demonstração, cabe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Primeiramente, quanto aos prazos da carência para fixação do vencimentos, constata-se a emissão das cédulas de crédito bancário nº. 18503-0, 18589-0 e 18465-0 (IDs. 66129923 - Pág. 6; 66129928 - Pág. 4; 66129933 - Pág. 1) na data de 27.03.2014.

Conforme previsão no item 4.3 do quadro de referências das “cédulas de giro rápido”, a primeira parcela venceu em 28.04.2014, e a data de vencimento final ficou para 26.08.2014.

Por sua vez, na Cédula mº. 46512 (ID. 66129872 - Pág. 5), não existe previsão de carência, sendo que o vencimento e sua forma de pagamento previstos nas cláusulas 4ª e 10ª, tratando-se de cheque especial.

Em contestação (ID. 66129724 - Pág. 1), a instituição financeira requerida esclareceu satisfatoriamente que no cheque especial não existe carência e o valor efetivamente utilizado do limite de crédito em dado mês tem seus encargos cobrados no mês subsequente, na forma mencionada na cláusula “quarta do contrato”.

Assim, nota-se que, ante à diversidade de empréstimos contratados, nem todas as cédulas de crédito bancário possuem prazos de carência. No que tange aos títulos expedidos sem data de emissão, o banco requerido acostou aos autos os contratos originais assinados, datados e com local de emissão (ID’s supramencionados).

Portanto, a alegação da invalidade dos títulos de crédito constituídos é visivelmente inverídica, porquanto a parte autora apenas colacionou cópias não negociáveis dos instrumentos contratuais, as quais, de fato, não preenchem todos os requisitos cambiais.

No entanto, nos contratos originais, tais requisitos se encontram devidamente supridos.

Existe ainda questionamento autoral com relação à taxa de juros registrada na CCB nº. 46512.

Afirma o autor que teria sido cobrada a taxa de 4,5%, em vez de 2% negociados. Todavia, pelos contratos, percebe-se a aplicação da taxa de 2% somente para as cédulas de giro rápido. No caso da CCB nº. 46512, consoante discorrido acima, trata-se de cheque especial e rotativo colocado à disposição da parte autora pelo prazo de 180 dias. No caso retromencionado, o item 3.6 do quadro de referência das cédulas expressamente previu a taxa de juros de 4,5% ao mês (ID. 66129872 - Pág. 5) Desta forma, não houve qualquer descumprimento contratual nesse sentido.

Igualmente foi arguido pela empresa autora que a soma de valores cobrados pelo banco requerido ultrapassa em muito a soma das operações. No entanto, o banco requerido logrou êxito em demonstrar que a autora foi omissa quanto à existência de um quinto contrato, concernente a uma cédula de crédito bancário nº. 12726-0, cujo empréstimo perfaz o montante de R$ 3.500.000,00, constituído sob a modalidade de “Giro Rápido” (ID. 66129886 - Pág. 4).

Pelo exposto, observa-se que autora tentou induzir este juízo a erro ao apresentar na planilha de cálculos (ID. 66129647 - Pág. 4) os valores relativos a este último contrato, dolosamente omitido, como integrante dos outros quatro contratos apresentados na exordial. Ou seja, a autora pretendeu maquiar a realidade, alegando a cobrança de valores superiores aos previstos contratualmente, quando, na verdade, as demais parcelas cobradas e descontadas integravam a cédula de giro rápido nº. 12726-0. Por conseguinte, nenhum valor indevido fora cobrado pelo banco.

No que se refere à ausência de fixação de prazo de pagamento das parcelas, percebe-se que nas cédulas de giro rápido o prazo consta nos itens 4 a 5 do Quadro de Referência (ID. 66129933 - Pág. 1), ao passo que, na cédula de crédito especial, a “cláusula” quarta define o prazo de pagamento.

Por fim, é completamente inviável a substituição da garantia oferecida, porquanto a parte autora expressamente assinou “termo de constituição de garantia” (ID. 66129542 - Pág. 5). Desta forma, a autora ao firmar tal contrato, deu em garantia os créditos futuros para amortização dos empréstimos. Ou seja, em caso de inadimplência, o banco pode se valer da garantia de cessão de créditos para utilizar parte ou integralmente os valores recebidos pela autora para fins de amortização nos débitos oriundos dos referidos empréstimos, não havendo qualquer ilegalidade em tal estipulação. Com efeito, ao apenas citar de passagem e brevemente a existência de diversas abusividades contratuais, sem demonstrar de modo concreto a sua existência, conclui-se que a requerente busca, em realidade, o reconhecimento de ofício da nulidade das condições do negócio jurídico, o que encontra óbice na Súmula n. 381 do STJ. Esta situação ganha contornos ainda mais nítidos quando se observa que, mesmo com a juntada do instrumento negocial aos autos, a parte demandante não especificou de modo concreto quais seriam as cláusulas ilegais, mantendo a postura genérica de seu pedido.

Em vista de todo o apresentado, contata-se, sem maiores dúvidas, que a parte tinha plena consciência, ao assinar o contrato, dos valores do débito que assumiu, especialmente por serem parcelas fixas. Cediço que tinha a possibilidade de contratar com diversas instituições bancárias, contudo, optou livremente por contratar com o banco réu, de sorte que se há de presumir que o fez por ter encontrado junto a ré melhores condições, não sendo crível, portanto, que estas sejam excessivas em relação as postas no mercado.

Condição abusiva, iníqua, excessiva, é aquela que no contrato bilateral e oneroso acarreta para uma das partes vantagem muito desproporcional em relação ao proveito almejado ou obtido pela outra, o que não resultou demonstrado nos autos, razão pela qual insustentável a alegação da ocorrência de vício de lesão previsto no art. 157 do CC.

Nesta senda, é igualmente forçoso concluir pela improcedência do pleito de repetição de indébito e da revisional bancária, devendo o contrato vigorar plenamente entre as partes, em obediência ao princípio da “pacta sunt servanda”.

4- Da reconvenção.

Em síntese, o reconvinte requereu o pagamento da cédula de crédito bancário nº. 46512 vencida em 31.10.2014 no valor de R$ 104.688,79 e da cédula nº. 1726-0, com duas parcelas pendentes, no valor de R$286.501,07 cada uma.

O art. 343 do CPC dispõe o seguinte: “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

Sem mais delongas, no tópico anterior foi julgada totalmente improcedente o pleito revisional contratual, não tendo sido demonstrada nenhuma abusividade nas cláusulas estipuladas. Os contratos foram igualmente acostados aos autos, conforme discorrido anteriormente.

Nesta senda, sendo o contrato bancário válido em todos os seus termos, como consectário lógico, o crédito perseguido pelo requerido é devido. Sendo assim, competia ao reconvindo a demonstração do pagamento ou de qualquer causa impeditiva/suspensiva do crédito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

No caso, a tese da reconvinda se pautou unicamente na abusividade das cláusulas contratuais, não havendo qualquer prova do adimplemento do débito.

Por conseguinte, o pleito reconvencional é totalmente PROCEDENTE, devendo ser constituído judicialmente o crédito de R$ 677.690,93 (seiscentos e setenta e sete mil e seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos).

5- Do dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, porquanto restou demonstrada a validade das cláusulas contratuais estipuladas em cédula de crédito bancário. CONDENO a parte autora em custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC

Quanto ao pleito reconvencional, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, constituindo-se o crédito de R$ 677.690,93 (seiscentos e setenta e sete mil e seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos) em favor da reconvinte, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC. Sucumbente, condeno a parte reconvinda ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC“.

Pois bem.

Em ponto de partida,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões
, por reputar minimamente atendido o requisito da dialeticidade recursal, sendo a análise da consistência das razões recursais matéria afeta ao mérito.

De igual modo, afasto a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa
, pois o julgamento antecipado do mérito está amparado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental constante nos autos.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide é medida legítima quando o conjunto probatório já se revela suficiente para a formação do convencimento do magistrado, especialmente quando a controvérsia é eminentemente de direito ou quando a parte autora não logra apresentar indícios mínimos das alegações que justificariam a dilação probatória.

No caso, o Juízo de origem, ao analisar o acervo probatório, entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, restando apenas a apreciação do direito aplicável, razão pela qual anunciou expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Cumpre destacar, ainda, que em nenhum momento a apelante formulou pedido expresso de produção de prova pericial contábil, tampouco se insurgiu contra o ato judicial que anunciou o julgamento imediato. Ao contrário, permaneceu inerte, sendo certo que o referido anúncio ocorreu anos antes da prolação da sentença, o que evidencia a ausência de prejuízo e a
preclusão da matéria.

A prova pericial, registre-se, não se presta à busca indiscriminada de eventual irregularidade, sendo cabível apenas quando houver controvérsia fática relevante e minimamente demonstrada, o que não se verifica na hipótese.

Outrossim, não se verifica ausência de fundamentação na sentença, uma vez que o Juízo de origem enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, discorrendo acerca das teses apresentadas por ambas as partes e demonstrando sua conclusão, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

No que tange ao
pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova
, também não merece prosperar a pretensão recursal.

A relação jurídica em análise decorre de contrato bancário celebrado por pessoa jurídica no contexto de sua atividade empresarial — seja para capital de giro, seja para aquisição de bens destinados à produção — circunstância que, em regra, afasta a incidência do CDC, por ausência da figura do destinatário final (art. 2º do CDC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a demonstração concreta de vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não se presume, não tendo a apelante comprovado situação de hipossuficiência, na espécie, apta a justificar a aplicação do diploma consumerista ou a inversão do ônus da prova.

Ressalto, ainda, que esta própria Corte já se manifestou sobre a matéria nos presentes autos, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2014.3029233-8, de relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, no qual restou expressamente consignado:

“Ademais, ao caso não cabe a aplicação do CDC, por se tratar de produto bancário contratado para fomento da atividade empresarial desenvolvida, bem como a empresa embargante não demonstrou estar em situação de vulnerabilidade na relação estabelecida entre as partes. Logo, o art. 333, I, do CPC deve prevalecer, sendo de inteira responsabilidade do autor a comprovação da verossimilhança das suas alegações”
.

Assim,
rejeito o pedido de aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.

Quanto aos
demais questionamentos contidos na ação revisional
, assento que o ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que os contratos privados devem ser respeitados conforme livre pactuação entre as partes, observados os limites da função social (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), razão pela qual a intervenção judicial deve ser excepcional (art. 421-A, II, do CC), exigindo prova inequívoca da abusividade alegada.

No caso, a apelante Socibra Pará Comércio e Representações EIRELI não apresentou elemento probatório suficiente para afastar a presunção de validade das Cédulas de Crédito Bancário impugnadas.
Os documentos trazidos aos autos indicam a regular constituição dos títulos de crédito, com previsão expressa de encargos, vencimentos e garantias, tendo o BANPARÁ demonstrado que os valores executados decorrem do inadimplemento de títulos regularmente pactuados.

Cumpre registrar, ainda, que a alegação recursal de que os contratos impugnados decorreriam de operações pretéritas renegociadas, exigindo a apresentação dos instrumentos originários, não foi deduzida de forma clara e estruturada na petição inicial,
revelando-se como inovação argumentativa em sede recursal.

De todo modo, ainda que assim não se entendesse, a apelante não demonstrou qualquer irregularidade concreta decorrente dessas supostas renegociações, tampouco indicou, de forma específica, qual cláusula ou encargo teria sido indevidamente incorporado às operações posteriores, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de suporte técnico mínimo.

Com efeito, a revisão contratual pretendida exige demonstração cabal de vício, o que não ocorreu na hipótese em foco. O simples inconformismo com os encargos pactuados não autoriza a revisão judicial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, observa-se que a própria autora omitiu a existência de contrato relevante (CCB nº 12726-0, no valor de R$ 3.500.000,00), circunstância que
compromete a coerência da tese apresentada e enfraquece a alegação de abusividade global dos contratos.

Concluo, assim, que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente aplicou os princípios da intervenção mínima e da autonomia privada.

De mais a mais, com relação aos
questionamentos referentes à reconvenção
, igualmente não assiste razão à apelante.

A reconvenção, prevista no art. 343 do CPC, constitui instrumento processual adequado para que o réu formule pretensão própria em face do autor no mesmo processo, desde que haja conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que se verifica na hipótese.

A instituição financeira demonstrou a existência de débito decorrente de Cédulas de Crédito Bancário regularmente constituídas e vencidas, cuja inadimplência, quando da prolação da sentença, restou incontroversa diante da ausência de prova de quitação por parte da apelante.

A alegação de inexigibilidade das obrigações não se sustenta, porquanto não houve comprovação de pagamento, novação ou qualquer causa extintiva da obrigação, ônus que incumbia à autora/reconvinda, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Igualmente não procede a alegação de duplicidade de cobrança, uma vez que não restou demonstrado que os valores cobrados na reconvenção coincidem integralmente com aqueles eventualmente discutidos em outra demanda executiva, sendo certo que tal afirmação não pode subsistir desacompanhada de prova concreta.

Ressalto, ainda, que, ainda que eventualmente tenha ocorrido pagamento posterior dos valores discutidos — o que não restou comprovado nos autos desta fase de conhecimento — tal circunstância poderá ser oportunamente demonstrada em sede de cumprimento de sentença, nos termos da sistemática processual vigente.

Assim,
correta a sentença ao julgar procedente a reconvenção.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso da apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação revisional e procedente a reconvenção,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/05/2026